Tribunal: STF
Processo: ARE 1510101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GOIÂNIA. PROFESSOR. HORA EXTRA. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS EXTRAS LABORADAS. SUBSTITUIÇÃO, DOBRA OU COMPLEMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2000, QUE FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 275/2015. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Agravo interno é meio processual adequado para impugnar decisão proferida por relator em órgãos colegiados, na forma do artigo 1021, do Código de Processo Civil.



    2. No caso concreto, fora interposto agravo interno em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela autora que reformou a sentença primeva e condenou o Município de Goiânia ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondente ao adicional de 50%(cinquenta por cento) incidente sobre a remuneração a título de sobrejornada, excluídas apenas as vantagens recebidas de forma não habitual, respeitados os respectivos reflexos e a prescrição quinquenal. 3. Diante disso, o Município agravante propôs o presente recurso arguindo sobre a impossibilidade do julgamento monocrático. Requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja cassada, restabelecendo a tramitação do recurso inominado, nos termos do art. 158, §3º, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais.



    4. Não obstante, os enunciados 102 e 103 do FONAJE, corroboram com o entendimento acerca do cabimento do agravo interno para a respectiva Turma Recursal em caso de julgamento monocrático.



    5. Diante do que ficou dito, atente-se que o Código de Processo Civil permeou duas formas de solução da lide em grau de recurso: o primeiro através do julgamento colegiado (regra) e o segundo pelo julgamento singular, via decisão monocrática (exceção).



    6. Em seus primeiros comentários ao Código de Processo Civil vigente, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, trazendo referências aos incisos IV e V do artigo 932, CPC, assim prelecionam: "Deve, por outro lado, o relator, negar monocraticamente provimento a recurso que seja contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal de que faz parte o relator, assim como a recurso que contrarie entendimento que tenha sido firmado em assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas (inciso IV). Deve também negar provimento a recurso que contrarie decisão do STF ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos".



    7. Esse dispositivo vai ao encontro de uma das tendências mais marcantes do CPC, que é a de criar condições para que se concretize de modo mais pleno o princípio da isonomia, proporcionando condições e criando técnicas para uniformização e estabilização da jurisprudência. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os tribunais as redijam com muito mais responsabilidade, já que cientes da eficácia que podem ter. A razão de ser desses institutos é a de gerar decisões que sejam respeitadas em todo o país.



    8. Visto isso, em conjunto com o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 568 do STJ, em prestígio ao Direito fundamental à duração razoável do processo, conforme inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal e consoante jurisprudências acostadas na decisão monocrática atacada, deve-se manter o julgado em seus próprios fundamentos.



    9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.



    10 . Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente